Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-14.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000311-14.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Olindina/BA contra decisão monocrática que, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da incidência do Tema 660 da repercussão geral do STF, além de inadmiti-lo quanto às matérias remanescentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser mantida, diante da alegada inaplicabilidade do Tema 660/STF à hipótese dos autos.

III. Razões de decidir

3. A análise do agravo interno, nesta hipótese, limita-se ao juízo de conformidade entre a controvérsia dos autos e o paradigma aplicado, não comportando exame de eventuais questionamentos dirigidos aos capítulos de inadmissão do recurso extraordinário.

4. A decisão agravada está em conformidade com o Tema 660/STF, que afasta a repercussão geral quando a análise da controvérsia exige a interpretação de normas infraconstitucionais.

5. A tese recursal de que a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias e à adequação da jornada da servidora, com base no art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, configuraria ofensa direta à Constituição demanda prévia análise de legislação infraconstitucional, bem como de sua aplicação concreta ao caso específico.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A análise do agravo interno interposto contra decisão fundada no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC restringe-se à verificação da conformidade entre a controvérsia dos autos e o precedente qualificado aplicado. 2. Incide o Tema 660/STF quando a alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. 3. Não cabe recurso extraordinário quando a ofensa constitucional apontada é meramente reflexa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37; CPC, art. 1.030, I, “a”e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013 (Tema 660).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8000311-14.2016.8.05.0183, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE OLINDINA e como Agravada MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça